Tribunal: TJMT
Processo: 0053641-69.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0053641-69.2018.8.11.0041.
RECORRENTE: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
RECORRIDO: DOMINGOS ALVES DOS REIS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 45054468-TJ):
“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – REQUERIDA QUE É TITULAR DO DOMÍNIO DO RESPECTIVO CARTÓRIO – MÉRITO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – NÃO NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – POSSE COM UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS – POSSE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- “Restando comprovado que o réu é aquele em cujo nome está registrado o bem, é certo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de usucapião” (N.U 0000516-40.2012.8.11.0059, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).
2- “Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e boa - fé , bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CC” (N.U 0009868-81.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 11/07/2019). (N.U. 0053641-69.2015.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020)”.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.238, do CC, uma vez que não houve a comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária em benefício dos Recorridos.
Recurso tempestivo (id. 50636984-TJ).
Contrarrazões no id. 51894986-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 1.238, do CC, a parte Recorrente alega que não houve a comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária em benefício dos Recorridos.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Portanto, não nos cabe discutir se existe justo título ou boa-fé, pois o pedido da inicial é de reconhecimento da usucapião com fundamento expresso no art. 1238, parágrafo único, devendo ser verificado apenas se os apelados utilizaram do imóvel com sua moradia habitual, ou nele realizou obras e serviços de caráter produtivo por 10 (dez) anos, sem interrupção nem oposição.
Estes requisitos estão incontroversos.
Isto porque, a apelante não impugna que os apelados não teriam utilizado do bem neste interstício de tempo. Apenas diz que não tinham justo título, o que fica prejudicado pelo fato de que ajuizaram demanda de usucapião extraordinário.
Conforme se depreende do decidido em primeiro grau, os apelados adquiriram o imóvel localizado na Avenida República do Líbano, quadra 01, lote 04, loteamento Jardim Monte Líbano, Cuiabá, de 450,00 metros quadrados, matriculado sob o no 11426 no 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá em maio de 2005 da pessoa de Neuza Fonseca Barbosa, mediante contrato de compra e venda.
No imóvel, edificaram casa e estabelecimento comercial, defendendo-se contra invasores, conforme boletim de ocorrência registrado em 06/07/2007, e transferindo as faturas de energia e água para o nome do apelado Domingos.
Todos os confrontantes reconhecem a sua posse e não se opõem a presente demanda, reforçando o período da posse tal como alegado na inicial. Até mesmo o requerido Paulo, que teria compromisso de compra e venda do imóvel com a apelante, reconhece não ter interesse na posse.
Portanto, a posse está demonstrada desde 2005 até os dias atuais, somando quase 15 (quinze) anos de posse ininterrupta, com utilização do imóvel com seu devido fim social, devendo o direito ao domínio ser reconhecido independentemente de justo título ou boa-fé, a considerar que se analisa pleito de usucapião extraordinária”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
À propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7, DO STJ. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. PERMANÊNCIA NO BEM. POSSE DE BOA-FÉ. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONFIGURADO.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige somente a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias estabelecidas pela instância ordinária.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, aquele que sem justo título ou boa-fé "houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo" adquire, no prazo de 10 (dez) anos, a propriedade do imóvel por usucapião, desde que presente a posse mansa, pacífica e ininterrupta.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1736386/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII